Tribunal: TJDFT
Processo: 0745792-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745792-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUGO DE BRITO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em ação de conhecimento proposta por Hugo de Brito Costa, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante forneça ao autor, ora agravado, 24 frascos do medicamento BORTEZOMIBE 3,5mg, na forma prescrita pelo médico assistente (ID 69519798), para tratamento pelo período de 6 meses, sendo que a primeira dose do medicamento deve ser fornecida no prazo de 5 dias úteis (ID 72764671). Em suas razões recursais, argui, preliminarmente, a incompetência da justiça comum estadual para o julgamento do feito, tendo em vista a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178-SE, em sede de repercussão geral (Tema 793 – acórdão pendente de publicação), segundo o qual, não estando o medicamento padronizado pelo SUS, a União deve integrar o polo passivo da lide. No mérito, argumenta que o fato de a medicação solicitada não estar prevista nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde local traz como consequência a inviabilidade de o Poder Público fornecer essa medicação, a não ser que se comprove a excepcionalidade do caso, conforme entendimento manifestado pelo STF no julgamento da Suspensão de Segurança n. 175. Assevera que a Secretaria de Saúde considera inexistir a situação excepcional referida pelo STF. Afirma que o artigo 196 da Constituição Federal não autoriza o fornecimento de medicação em desacordo com a legislação vigente. Salienta que o agravado não demonstrou a presença dos requisitos comtemplados no Tema 106 - STJ, principalmente no tocante à imprescindibilidade do tratamento, diante da existência de alternativas padronizadas. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Como relatado, o agravante argui, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo para o processamento e julgamento da demanda, ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo. Cumpre destacar que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793), em julgado afeto à sistemática dos recursos repetitivos, o STF decidiu, verbis: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) Consoante se afere do julgado colacionado, a responsabilidade dos entes da federação, quanto ao fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados, é solidária, mostrando-se, assim, desnecessária a inclusão da União no feito. Trata-se, pois, de litisconsórcio facultativo, e não necessário, como defende o agravante. No mesmo sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RITUXIMABE. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. MEDICAÇÃO OFF LABEL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA No 106/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que o condenou na obrigação de fornecer ao autor o medicamento não-padronizado Rituximabe 500mg/50m1, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde. 2. O réu suscita a preliminar de incompetência do Juízo para o processamento e julgamento da demanda, tendo em vista a necessidade de inclusão da União no polo passivo da presente lide (Tema 793/STF). 3. No mérito, assevera que houve a prescrição de medicamento registrado pela ANVISA, contudo para indicações diversas das previstas em sua respectiva bula (prescrição off label). Defende que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos na tese 106, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em embargos de declaração sob a sistemática dos recursos repetitivos. 4. No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), em julgado afeto à sistemática dos recursos repetitivos, o STF decidiu que: "1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos". (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) 5. Portanto, tendo em vista a solidariedade dos entes da federação no que concerne ao tratamento médico adequado aos necessitados e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Cuida-se, pois, de litisconsórcio facultativo e não necessário. Destaca-se que o medicamento pretendido possui registro na ANVISA, razão pela qual não se aplica o item 3 do Tema 793. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 6. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente. 7. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o tratamento foi indicado por médico que integra a própria rede pública e o beneficiário da demanda não tenha condições de arcar com os custos do procedimento. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas-públicas. 8. A condenação do ente público na obrigação de fornecer o medicamento deve observar os termos da indicação terapêutica prescrita por profissional de saúde, seja este médico particular ou integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, posto que ambos possuem capacidade técnica para diagnosticar doença e receitar o tratamento adequado. Precedente: Acórdão n.1062814, 20150110098266RMO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL. 9. Acrescenta-se que a não padronização de medicamento não é razão suficiente para a negativa do seu fornecimento. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 10. Na espécie, foi comprovada a necessidade do medicamento (registrado na ANVISA -ID 17402318), por meio de relatório médico (ID 15920891), que atesta que o autor é acompanhado regularmente no ambulatório de Dermatologia do HRAN, com diagnóstico de Pênfigo Vulgar desde 2017. O médico da própria rede pública de saúde relata que todos os tratamentos ministrados anteriormente não foram efetivos para o controle do surgimento de novas lesões e que o autor possui risco considerável de cegueira irreversível, caso não seja medicado. Outrossim, consta expressamente a informação de que resta apenas o uso do Rituximabe como opção terapêutica mais segura e efetiva para o autor. 11. Destaca-se que o Distrito Federal não se desincumbiu do dever de comprovar que nas listas do RENAME (Ministério da Saúde) e REME (Distrito Federal) existem outros medicamentos similares disponíveis e possivelmente adequados ao caso clínico (CPC, Art. 373, inciso II). 12. Por fim, a incapacidade financeira do requerente foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência (ID 15920889). 13. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença guerreada. 14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. 15. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar a parte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1277454, 07589524720198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa senda, a preliminar arguida não enseja acolhimento. Ultrapassada a questão, tem-se que a decisão agravada, ao menos neste juízo de cognição superficial, revela-se escorreita. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. O artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, por sua vez, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde” (inciso XXIV). Assim, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, por óbvio, envidar todas as ações e esforços para o seu pleno exercício. Na situação em apreço, o agravado demonstrou ser portador de mieloma múltiplo, necessitando do medicamento requerido, qual seja, BORTEZOMIBE, conforme relatório emitido por médico da rede pública de saúde do DF (ID 69519798, p. 4, dos autos de origem). Vale transcrever trecho do aludido relatório médico: (...) Evoluiu com neuropatia periférica sensitiva em MMll devido uso prolongado de talidomida. O paciente permaneceu em seguimento clínico, exames recentes de Julho\\2020 mostram aumento importante de proteinuria, demonstrando RECIDIVA de doença, ainda não possui evidência de nova lesão orgânica. Encontra-se em risco de franca progressão orgânica, com possibilidade de aparecimento de novas lesões ósseas, ocorrência de fratura patológica, desenvolvimento, piora de função renal e óbito. Atualmente, considerando tratamentos já realizados pelo paciente, incluindo terapia de mais intensa para mieloma, que é transplante, não há outras drogas disponíveis na SES\\DF que possam ser usadas para paciente em questão. o mesmo está cm (sic) contra indicação para uso de talidomida pela ocorrência de neuropatia. Considerando esse cenário, há indicação para uso da droga BORTEZOMIBE, usada em diversos protocolos no mundo, com larga experiência clinica. Dose indicada para paciente em questão seria de 1.3m por metro quadrado de superfície corporal, uma vez por semana, por 4 semanas, com interrupção de 1 semana, realizado por 6 ciclos. Segundo o Distrito Federal, o fato de a medicação solicitada não estar prevista nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde local traz como consequência a inviabilidade de o Poder Público fornecer essa medicação. No entanto, a condição de o medicamento não se encontrar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não estar presente no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença grave, sem recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. Oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (IRDR, Afetação Tema 106), estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados. Para tanto, passou a exigir, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Com efeito, nessa análise perfunctória, verifica-se que o agravado cumpre tais requisitos. Destarte, o relatório médico supratranscrito indica que o medicamento recomendado ao agravado se mostra imprescindível ao tratamento da doença, bem como que não há outras drogas disponíveis na Secretaria de Saúde do Distrito Federal ao agravado, tendo em vista o seu histórico de saúde. Outrossim, a incapacidade financeira do agravado restou demonstrada, porquanto se encontra desempregado (ID 69516894 – p. 13), não exerce atividade remunerada (ID 69516896 – p. 1), sendo, ainda, beneficiário da gratuidade de justiça. Desse modo, não poderá arcar com o custeio do tratamento. E, conforme se verifica ao ID 69519799, a medicação pleiteada está devidamente registrada na ANVISA. Imperioso acrescentar que, em Nota Técnica expedida pelo NATJUS/TJDFT (Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário), este concluiu que a demanda pelo medicamento é JUSTIFICADA (ID 72388208). Confira-se: 7. CONCLUSÕES 7.3. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico mieloma múltiplo, com perda ou ausência de resposta às linhas de tratamento disponíveis no sistema único de saúde (SUS), consoante relatório médico emitido pelo Dr. Rafael de Sá Vasconcelos; Considerando que as evidências sugerem que o bortezomibe é eficaz no tratamento do mieloma múltiplo, sobretudo quanto ao aumento de sobrevida global e sobrevida livre de progressão da doença, embora sem finalidade curativa; Considerando a recomendação recente da CONITEC quanto à incorporação do bortezomibe no rol de medicamentos oferecidos pelo SUS, reconhecendo seus benefícios potenciais a essa categoria de pacientes; Este NATJUS conclui por considerar a demanda pela medicação Bortezomibe como JUSTIFICADA. Por tais razões, mostra-se adequado o indeferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora